Tribunal: TJSP
Processo: 1068805-81.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL – AUTOR, COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO, FOI INTERNADO DE FORMA INVOLUNTÁRIA NA CLÍNICA-RÉ MEDIANTE ANUÊNCIA DE SUA MÃE – TENTATIVA DE FUGA DA CLÍNICA POR MEIO DE ESCALADA, QUE LEVOU À QUEDA DO AUTOR E AO SOFRIMENTO DE INÚMERAS FRATURAS E LESÕES CORPORAIS - OS ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS, NOTADAMENTE A PROVA PERICIAL,

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL – AUTOR, COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO, FOI INTERNADO DE FORMA INVOLUNTÁRIA NA CLÍNICA-RÉ MEDIANTE ANUÊNCIA DE SUA MÃE – TENTATIVA DE FUGA DA CLÍNICA POR MEIO DE ESCALADA, QUE LEVOU À QUEDA DO AUTOR E AO SOFRIMENTO DE INÚMERAS FRATURAS E LESÕES CORPORAIS - OS ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS, NOTADAMENTE A PROVA PERICIAL, DÃO CONTA DE QUE A INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA FOI JUSTIFICADA E QUE, DIANTE DO QUADRO PSÍQUICO DO AUTOR, O DEVER DE VIGILÂNCIA DEVERIA TER SIDO CONSTANTE E REDOBRADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA NEGLIGENTE DAS RÉS E OS DANOS SUPORTADOS PELO AUTOR – INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL DEVIDA – DANO MORAL FIXADO EM R$ 30.000,00, COM CORREÇÃO MONETÁRIA CONTADA DA DATA DO ARBITRAMENTO E JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO (STJ, SÚMULA 54) - SENTENÇA MODIFICADA – APELO PROVIDO EM PARTE.